Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711747-02.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração opostos por HAMILTON JOSÉ VIEIRA DE SOUZA (ID 38154462). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019